Tribunal: STF
Processo: ARE 1437077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 37), interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Mato Grosso do Sul (SINDJUFE/MS), contra decisão de inadmissibilidade, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e. doc. 32), amparada na Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se aplica à presente hipótese a súmula vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, ressaltando que  “a lide não objetiva o aumento nos vencimentos dos servidores, mas, ao contrário, pretende tão somente defender que a exegese que vincula o percentual da GAMPU à classe/padrão em que o servidor se encontra (A-1, A-2, A-3 e assim por diante, até o C-14), em vez de remeter todas as bases de cálculo para o C-15 de cada carreira, é inconstitucional por ofensa à isonomia (uma vez que todos exercem suas atribuições em “atividade do Ministério Público da União”) e à razoabilidade vinculada à natureza jurídica da parcela.“



    No recurso extraordinário (e. doc. 25) sustenta-se violação aos artigos 5º, caput, XXXV e LV, 37, caput, 39, § 1°, incisos I, II e III, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 12) recebeu a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO 'DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO — GAMPU. LEI N° 11.415/2006. BASE DE CALCULO: MAIOR VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE/STF N° 37. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZDO. 



    1. A Lei n° 11.415/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União e deu outras providências, instituiu, no seu artigo 11, a Gratificação de Atividade do Ministério Público da União GAMPU, devida aos ocupantes dos cargos efetivos daquela carreira, a ser calculada, em sua redação original, mediante a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o vencimento básico estabelecido no Anexo II daquela Lei. 



    2. O pagamento da GAMPU em valores diferenciados com base na posição ocupada na carreira respeitou a situação funcional de cada servidor e, por isso, não incorreu em violação ao principio constitucional da isonomia.  



    3. A pretensão de pagamento da GAMPU em valores iguais a todos os servidores com base no maior vencimento das carreiras instituídas pela Lei n° 11.415/2006 importa violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo a qual não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    A Lei n° 11.415/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União e deu outras providências, instituiu, no seu artigo 11, a Gratificação de Atividade do Ministério Público da União — GAMPU, devida aos ocupantes - dos cargos efetivos daquela carreira, a ser calculada, em sua redação original, mediante a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o vencimento básico estabelecido no Anexo II daquela Lei, nos seguintes termos:



    (...)



    A base de cálculo da Gratificação de Atividade do Ministério Público GAMPU foi eleita pelo legislador ordinário e consignada de forma expressa na Lei n° 11.415/2006 foi o vencimento básico, do servidor, o que acarretou o pagamento de valores diferenciados da vantagem pecuniária em questão segundo as Classes e Padrões de vencimento em que se encontravam os servidores destinatários da aludida gratificação.



    (...)



    Ademais, a GAMPU 'não constitui parcela indenizatória, o que poderia justificar, em tese, questionamentos quanto ao seu pagamento em valores diferenciados com base nas classes/padrões dos servidores, mas sim uma vantagem remuneratória devida a título de contraprestação pelo serviço desempenhado e o critério mais adequado para o seu cálculo é que ela tenha como base de cálculo o vencimento básico do servidor, que é o principal elemento formador da sua remuneração.  



    Por fim, a pretensão da parte autora de pagamento da GAMPU em valor iguais a todos os servidores com base no maior vencimento das carreiras instituídas pela Lei n° 11415/2006 importaria em violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo a qual não cabe “ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia”.



    Como se vê, o Regional Federal concluiu que não houve a alegada infringência ao princípio da isonomia, pois todos os servidores receberam os reajustes indistintamente (embora proporcional aos vencimentos de cada padrão/classe e enquadramento médio ou superior).  



    Admitir entendimento contrário violaria o teor da Súmula Vinculante 37, que veda a concessão de aumento a servidores ao amparo do princípio da isonomia. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.408.461; e ARE 1.417.377.  



    Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição, observe-se que julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. (AI 851596 AgR / MG, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI)



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:



     
 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente